Tribunal: TJDFT
Processo: 0748583-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748583-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: INSTITUICAO CIENTIFICA E DE INOVACAO TECNOLOGICA BRASIL - ICT INOVA BRASIL, INSTITUICAO CIENTIFICA E DE INOVACAO TECNOLOGICA INOVA MS, BRAVE - BRASIL VEICULOS ELETRICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno de ID 55160705, por meio do qual a agravante NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. se insurge contra a decisão monocrática de ID 53465952, proferida por esta Relatoria, que negou seguimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que o indeferimento de prova não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC. Em suas razões recursais (ID 55160705), a parte agravante relata, em singela síntese, que a decisão não versa sobre produção probatória, mas sim sobre pedido de exibição de documentos - hipótese contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC (inciso VI). Contrarrazões (ID 56146186), pugnando pelo não provimento do agravo interno. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno, passando ao juízo de retratação. Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que o decisum impugnado indeferiu o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, de exibição, pela parte ré e por terceiro, de documentos relacionados ao termo de cooperação firmado entre as partes. Portanto, a insurgência recursal encontra amparo no inciso VI do art. 1.015 do CPC, que arrola a decisão interlocutória que versa sobre exibição ou posse de documento ou coisa como sendo uma das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Do exposto, em sede de reexame do art. 1.021, § 2o, do CPC, realizo o JUÍZO DE RETRATAÇÃO da decisão de ID 53465952, e CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento. Quanto ao pedido liminar, não vislumbro perigo da demora no sentido de se aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado competente, não se encontrando presentes, portanto, os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida antecipatória vindicada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator